Tribunal: TJDFT
Processo: 0025122-89.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0025122-89.2013.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: MILANEZ SILVA DE SOUZA D E S P A C H O GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. opõe embargos de declaração (ID 16085225), alegando haver contradições e omissões no v. acórdão de ID 15840701. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2020 11:53:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator